Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-79.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004288-79.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO ROBERTO SILVA DE ANDRADE - CPF: 609.841.833-02 (RECORRENTE), JASSYENDY TEREZINHA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 019.320.461-43 (ADVOGADO), TAIANE BARROSO MILAGRES - CPF: 116.738.106-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004288-79.2025.8.11.0045
.

Origem:
Juizados Especiais da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: Leandro Roberto Silva da Andrade.

Recorrido: Departamento Estadual de Trânsito – Detran/Mt.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA PELO DETRAN. ADIÇÃO POSTERIOR DE CATEGORIA D E EAR. CANCELAMENTO ABRUPTO APÓS DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo do DETRAN/MT que cancelou sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, mais de dois anos após sua emissão, com fundamento em infração de trânsito cometida ainda no período de permissão para dirigir.

2.

O recorrente sustenta a nulidade do cancelamento por ausência de processo administrativo prévio, violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, e ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cassação posterior da CNH definitiva, emitida e regularmente utilizada por mais de dois anos, com base em infração cometida durante o período de permissão, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, conforme o art. 263, § 1o, e art. 265 do CTB, sendo inaplicável, à hipótese, o art. 28, § 2o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN, que trata apenas da não obtenção da CNH ao término da permissão.

4.

A emissão da CNH definitiva mesmo após o trânsito em julgado da infração, seguida de adição de categoria e anotação de EAR, gera legítima expectativa de validade e regularidade no condutor, protegida pelos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.

5.

A Súmula 473 do STF permite a autotutela administrativa, mas exige observância do devido processo legal, sobretudo quando o ato afeta situações consolidadas e direitos individuais.

6.

A ausência de instauração de processo administrativo específico, bem como de notificação prévia ao condutor, nulifica o ato administrativo de cancelamento da CNH, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e em jurisprudência de outros tribunais.

7.

O cancelamento tardio e unilateral da CNH definitiva, após a inércia da Administração por mais de dois anos e sem contraditório, afronta os princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A cassação de CNH definitiva com base em infração cometida durante o período de permissão para dirigir exige prévia instauração de processo administrativo específico, sob pena de nulidade do ato. A emissão e manutenção da CNH definitiva por período prolongado, com autorização administrativa para inclusão de nova categoria e EAR, gera legítima expectativa de validade protegida pelos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica. O exercício da autotutela administrativa para anulação de ato ilegal exige observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 148, § 3o; 263, § 1o; 265; 282, § 6o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Súmula no 473, STF; TJMT, Recurso Inominado no 1031415-61.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001520-88.2024.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.11.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1039758-46.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 03.01.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1081742-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.06.2025; TJ-GO, Recurso Inominado no 52775029720198090051, Rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, j. 30.09.2021.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos, sob o argumento de que houve violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, bem como aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Sustenta que o DETRAN/MT, mesmo ciente de infração já transitada em julgado, emitiu sua CNH definitiva e posteriormente autorizou a adição de categoria e o registro de EAR, criando legítima expectativa de regularidade. Alega, ainda, que o cancelamento abrupto e unilateral de sua habilitação, sem oportunização de defesa, configura ato ilegal e desproporcional.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para o caso, nos termos do art. 28, § 2o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN. Sustenta que o bloqueio ocorre automaticamente em razão da lavratura do auto de infração durante o período de permissão para dirigir e que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no processo de autuação da infração.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objeto central do recurso consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que cancelou a CNH definitiva do recorrente, após mais de dois anos de sua emissão, em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir.

No caso em exame, é incontroverso que o recorrente cometeu infração de trânsito de natureza grave durante o período de permissão para dirigir, o que, em tese, impediria a obtenção da CNH definitiva nos termos do art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

"Art. 148
. (...)

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média."

Ocorre que, mesmo após o trânsito em julgado da infração (22/08/2022), o DETRAN/MT emitiu a CNH definitiva do recorrente em 28/09/2022 e posteriormente, em 19/12/2023, autorizou a adição da categoria “D” e do exercício de atividade remunerada (EAR), o que demandou a realização de novos exames, avaliações e o cumprimento de requisitos administrativos estabelecidos pelo próprio órgão de trânsito.

Somente em abril de 2024, mais de dois anos após a emissão da CNH definitiva, o DETRAN/MT procedeu ao cancelamento da habilitação do recorrente, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo.

Ainda que o DETRAN/MT sustente a desnecessidade de instauração de processo administrativo para a hipótese, com fundamento no art. 28, § 2o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN, referido dispositivo trata da não obtenção da CNH definitiva e não do cancelamento posterior de CNH já emitida:

"Art. 28. (...)

§2o A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução."

No presente caso, não se trata de "não obtenção da CNH", mas sim de cancelamento de CNH definitiva já emitida e utilizada por mais de dois anos, situação que se enquadra no art. 263, §1o do CTB, que exige a instauração de processo administrativo:

"Art. 263.

A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

(...)

§ 1o Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento."

A Súmula 473 do STF dispõe que
“a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais”
; porém, tal poder de autotutela não é absoluto e deve ser exercido com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a medida repercute diretamente na esfera de interesses individuais.

Nesse sentido, a Turma Recursal dos Juizados Especiais tem decidido:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE DA CASSAÇÃO
- RECURSO IMPROVIDO" (NU 1031415-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DO ATO
. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...)

3
. O artigo 148, § 3o, do CTB condiciona a expedição da CNH definitiva à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante a vigência da PPD,
sendo possível o cancelamento do documento se essas infrações forem posteriormente confirmadas.

4.
A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de defesa.

5.
A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal,
demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LVII).

6.
O ato administrativo de cassação, editado mais de 03 (três) anos após a expedição da CNH definitiva, sem oportunizar manifestação da interessada, revela-se nulo por violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”
(N.U 1001520-88.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025).”

Assim, a posterior suspensão ou cassação da CNH definitiva, mesmo que por infração cometida no período permissionário, configura uma penalidade imposta sobre um direito já adquirido e consolidado. Para tal, é indispensável à instauração de um regular processo administrativo, que assegure ao condutor o contraditório e a ampla defesa, conforme expressamente exigido pelo Art. 265 do CTB:

"Art. 265.

As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente
, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.".

A Propósito:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA – COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DURANTE PERÍODO PERMISSIONÁRIO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 282, INCISO II, § 6o DO CTB – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVA COM AMPLO DIREITO DE DEFESA – ARTIGO 265 DO CTB – SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Primeiramente, não há se falar em prescrição, tendo em vista que se trata de prazo quinquenal, bem como que a cassação da CNH se deu no ano de 2024, devendo a preliminar se rejeitada.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida em face da sentença de parcial procedência,
in verbis: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”

A parte recorrente/promovida arguir a prescrição do pleito e, no mérito, alega que é desnecessária a instauração de processo administrativo, bem como que a parte promovente agiu de má-fé ao solicitar a expedição da CNH definitiva.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a cassação da CNH da parte promovente foi determinada e se concretizou no ano de 2024, em razão de infrações praticadas no período permissionário (2021).

O § 6o, inciso II do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: (...) II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.”

In casu
, verifica-se que a notificação e a imputação da penalidade de cassação se deu após o prazo legal, quando a parte promovente já havia emitido sua CNH definitiva.

Ademais, o artigo 265 do CTB prevê que
“as penalidades de suspensão do
direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

Assim, desrespeitados os preceitos legais e os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o ato administrativo de cassação de CNH deve ser anulado. (...)
”.
(N.U 1039758-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
,
Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA.
CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO.”(...)”

3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento a tese recursal, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerado como grave pela Recorrente, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

4.
A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

5. Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO USO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR (CNH PROVISÓRIA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA (ART. 148, § 3o, CTB). POSTERIOR RECUSA EM RENOVAR A CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DA RECUSA DE RENOVAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I ? O art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) disciplina que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de 01 (um) ano do uso da Permissão para Dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. II ? Não se afigura razoável impedir o condutor de renovar sua CNH definitiva em razão de suposto cometimento de falta administrativa durante a vigência do uso de Permissão para Dirigir (CNH provisória), posto que a CNH definitiva da parte Impetrante foi emitida sem qualquer ressalva, gerando, assim, a presunção de que haviam sido atendidos todos os requisitos legais para tanto. Nesse contexto, o ato da recusa da renovação da CNH incorre em violação ao princípio da segurança jurídica. Remessa necessária conhecida e desprovida.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 52519376320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - 5a Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“No caso dos autos, embora o autor não impugne as infrações em si, após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o art. 265, do CTB, que assim estabelece:
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa (grifei). (...)
Se não bastasse, a penalidade foi aplicada após mais de 05 (cinco) anos da concessão da habilitação definitiva, o que não se coaduna com os princípios da eficiência, muito menos da proporcionalidade e razoabilidade.”.

7. os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1081742-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Ademais, além da violação ao devido processo legal, o cancelamento abrupto da CNH definitiva do recorrente, após mais de dois anos de sua emissão, configura ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, corolários do Estado de Direito.

O recorrente, ao longo de mais de dois anos, confiou na plena validade de sua CNH definitiva, emitida e reiteradamente confirmada pela própria autoridade de trânsito, organizando sua vida pessoal e profissional com base nessa confiança. Tanto é assim que investiu tempo e recursos para adicionar a categoria D e o exercício de atividade remunerada (EAR) à sua habilitação.

A inércia da Administração em obstar a emissão da CNH definitiva, embora já tivesse conhecimento da infração transitada em julgado, somada à posterior autorização para adição de categoria e de EAR, fez nascer legítima expectativa de regularidade no condutor, a qual não pode ser ignorada.

Portanto, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório, concluo que o ato administrativo que cancelou a CNH definitiva do recorrente, sem a prévia instauração de processo administrativo, é nulo por violar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, bem como os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, por consequência,
julgar procedentes os pedidos iniciais,
a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que cancelou a CNH definitiva do recorrente, determinando ao DETRAN/MT que proceda ao imediato restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação do autor, com todas as categorias e anotações anteriormente existentes, inclusive a categoria D e o exercício de atividade remunerada (EAR).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026